Tribunal: TJSP
Processo: 1011529-10.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Acórdão que tratou de forma clara e suficiente da questão relativa à ilegitimidade passiva – Estado, Município e União que são responsáveis solidários – Paciente que não está obrigado a conhecer as divisões internas de tarefas das diferentes esferas de poder – Entes que podem pedir o ressarcimento se eventualmente suportaram o ônus

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Acórdão que tratou de forma clara e suficiente da questão relativa à ilegitimidade passiva – Estado, Município e União que são responsáveis solidários – Paciente que não está obrigado a conhecer as divisões internas de tarefas das diferentes esferas de poder – Entes que podem pedir o ressarcimento se eventualmente suportaram o ônus financeiro – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011529-10.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargada MARA GUERRA SOARES
MUNIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011529-10.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 43974
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011529-10.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo
EMBARGANTE Município de São Paulo
EMBARGADO Mara Guerra Soares Muniz
Voto no 43974
Embargos de declaração Omissão Inocorrência Acórdão que
tratou de forma clara e suficiente da questão relativa à
ilegitimidade passiva
Estado, Município e União que são
responsáveis solidários
Paciente que não está obrigado a
conhecer as divisões internas de tarefas das diferentes esferas de
poder Entes que podem pedir o ressarcimento se eventualmente
suportaram o ônus financeiro Embargos rejeitados.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mara Guerra
Soares Muniz contra ato Municipalidade de São Paulo. Diz a inicial que a impetrante é
portadora de hepatite “c” e necessita utilizar os medicamentos descritos na inicial
(sofosbuvir, daclatasvir e ribavirina), mas não tem condições de custear os medicamentos.
Requereu a concessão da liminar e condenação do réu ao fornecimento do tratamento.
Tutela de urgência deferida, a fls. 36 e benefícios da justiça gratuita
concedidos (fls. 41).
Citada, a ré prestou informações (fls.53), alegando a ilegitimidade
passiva e a necessidade de inclusão subsidiária do Estado no polo passivo da demanda.
Alegou que os atendimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade do
Governo do Estado. Afirmou inadequado o mandado de segurança e pugnou pela
denegação da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011529-10.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 43974
3
Manifestação do Ministério Público, a fls. 71, pela concessão da
segurança.
A segurança foi concedida (fls.117) pela juíza Ana Luiza Villa Nova,
concedendo o fornecimento dos medicamentos requeridos.
Insatisfeito, apelou o Município de São Paulo (fls. 96), reiterando a
alegação de ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão do Estado no polo passivo, a
inadequação do mandado de segurança.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 107.
O acórdão de fls. 117 julgou os recursos improvidos.
Insatisfeito, o Município apresentou embargos de declaração,
alegando omissão, pois afirmou que não foi enfrentada a ilegitimidade passiva do
Município. Disse que o Tema 793, embora fale em responsabilidade solidária dos entes
federativos, não o fez de forma irrestrita, determinando à autoridade que direcione o
cumprimento conforme as regaras de repartição de competência, além de determinar o
ressarcimento a quem eventualmente tenha suportado o ônus financeiro.
É o relatório.
Sustenta ré que não possui a obrigação de fornecer os medicamentos
solicitados pela autora por serem estes de competência do Estado. Diz que o acórdão
guerreado deixou de se manifestar acerca do direcionamento do cumprimento conforme as
regras de repartição de competência, além de determinar o ressarcimento a quem
eventualmente tenha suportado o ônus financeiro.
A responsabilidade, no atendimento à saúde, é concorrente e
solidária de todos os entes federativos, conforme entendimento pacífico do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011529-10.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 43974
4
FEDERATIVOS. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União,
Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes
federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para
figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o
acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos
financeiros.” (AgRg no Ag 88697, rel. Min. João Otávio de
Noronha, 2a Turma, j. 29.09.2007)
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
SUS.
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO
ESTADO E DA UNIÃO. ARTS. 196 E 198, § 1o, DA CF/88.
I É da competência solidária entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço
de saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto
pelos referidos entes, conforme pode se depreender do disposto nos
arts. 196 e 198, § 1o, da Constituição Federal.
II Recurso especial improvido.” (REsp 773657/RS, rel. Ministro
Francisco Falcão)
Entende-se que cabe ao Estado a obrigação de garantir aos cidadãos
o acesso aos medicamentos e insumos necessários à manutenção de sua saúde, quando o
indivíduo não possuir condições financeiras para custear seu tratamento.
A União, o Estado e o Município são solidariamente responsáveis
pela prestação do direito à vida, que é obrigação do Estado, em abstrato, não importando
qual a esfera de poder estatal que a realiza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011529-10.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 43974
5
Tratando-se de responsabilidade solidária, pode o autor ingressar
com ação de obrigação de fazer contra qualquer um dos devedores (União, Estados,
Distrito Federal)
Isso porque a presente ação visa, em sua essência, a garantir o
direito à saúde, havendo íntima ligação com o direito à vida e a dignidade da pessoa.
Não está o autor obrigado a conhecer as divisões internas e de
prestação de serviços existentes entre as três esferas de poder, embora os entes tenham
regras, entre eles, estabelecidas e possa haver o ressarcimento a quem eventualmente tenha
suportado ônus financeiro que não é seu.
Entretanto, isso não cabe ao autor, mas ao Município e o Estado
que tem relação entre si.
Na verdade, não havia omissão a se suprir, sendo que o Município
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é devedor solidário, e isso
veio claro no acórdão.
Dessarte rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica